Tribunal: TJMT
Processo: 0012843-81.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Recurso Inominado n. 0012843-81.2014.811.0015
Vistos, etc...
A parte promovente, ora recorrente, requereu a desistência dos embargos opostos, conforme petição digitalizada no ID. 83800977.
Nos termos do estatuído no artigo 998, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desistir do recurso, verbis:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal.
Remetam-se os autos ao Juizado Especial de origem para as providências cabíveis.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora